Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO (ART. 298, CTB). PERIGO CONCRETO. CRIMES AUTÔNOMOS. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Os depoimentos colhidos e os documentos do DETRAN e do DENATRAN juntados aos autos são indícios de que o réu conduziu automóvel sem habilitação e causou perigo de dano concreto à vítima. Ademais, nos termos do recente enunciado de Súmula no 664 do Superior Tribunal de Justiça: “É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação.”, razão pela qual a sentença de pronúncia deve ser reformada para inclusão daquele crime.
2. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade de acusação de crime doloso contra a vida, a qual será julgada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente, razão pela qual deve restringir-se à análise da presença da certeza da materialidade e de indícios de autoria.
3. Considera-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em excesso de linguagem, a sentença de pronúncia que apenas coteja os elementos colhidos em sede preliminar e em juízo para fundamentar a presença de indícios de autoria, sem fazer expresso juízo de valor acerca da questão de fundo.
4. O Tribunal do Júri é o órgão constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo que a impronúncia ou a desclassificação apenas são cabíveis quando não comprovada a materialidade ou inexistam indícios de autoria dessa espécie de crime.
5. Apelação provida Recurso em sentido estrito não provido.